Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741278-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA (Agravante) tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 248191019) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0718723-80.2025.8.07.0001, processo este que visa a execução da obrigação de fazer e das astreintes fixadas no processo no 0732189-49.2022.8.07.0001. Conforme se verifica nos autos, o cumprimento provisório (Processo no 0718723-80.2025.8.07.0001) guarda uma relação de dependência direta e hierárquica com o processo de conhecimento, atualmente em grau de apelação cível (Processo no 0732189-49.2022.8.07.0001). O presente Agravo de Instrumento, por sua vez, discute questões instrumentais à execução, como a validade da intimação e o cabimento da execução da multa. Compulsando o processo principal (Apelação Cível no 0732189-49.2022.8.07.0001), verifico que, por decisão desta relatoria, proferida em 08/10/2025 (ID 77154087 do processo no 0732189-49.2022.8.07.0001), as partes noticiaram estar em tratativas para viabilizar transação a respeito do objeto do processo e requereram a suspensão do feito. Há recente pedido das partes, informando que estão em avançada negociação, em vias de alcançarem um acordo. Mostra-se prudente a suspensão do presente recurso, porquanto o eventual sucesso das negociações na instância de apelação cível no 0732189-49.2022.8.07.0001 poderá resultar na perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, suspendo o presente recurso, por 30 (trinta) dias, ou até ulterior manifestação das partes no processo principal quanto ao resultado da transação. Após o transcurso do prazo de suspensão ou comunicação do desfecho das negociações no processo de conhecimento, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator